Tribunal: TJDFT
Processo: 0735342-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Ementa: Direito de Família e Processual Civil. Apelações Cíveis. União Estável e Divórcio. Termo inicial da convivência. Honorários sucumbenciais. Juízo de Admissibilidade. Recursos Conhecidos. Provimento Negado.
I. Caso em exame:
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu a união estável entre as partes no período de 01/04/2010 a 30/11/2011, decretou o divórcio e fixou honorários advocatícios por equidade. A autora apelou para majorar os honorários; o réu, para fixar termo inicial da união estável em 2006, conforme escritura pública.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão:
(i) se o recurso do réu estaria prejudicado por preparo feito por terceiro e por ausência de impugnação específica (deserção e ausência de dialeticidade);
(ii) se a escritura pública é suficiente para fixar a data de início da união estável em 2006;
(iii) saber se os honorários fixados por equidade em R$ 3.000,00 devem ser majorados com base na tabela da OAB ou nos percentuais do art. 85, § 2o, do CPC.

III. Razões de decidir
3. A regularidade do preparo foi reconhecida, pois a norma do art. 1.007 do CPC não exige que o pagamento seja feito exclusivamente pela parte ou por seu advogado, desde que vinculado corretamente à guia de custas.
4. A alegação de ausência de dialeticidade não procede, uma vez que o réu impugnou de forma suficiente os fundamentos da sentença, defendendo a validade da escritura pública e o termo anterior da convivência.
5. A escritura pública declaratória de união estável constitui apenas princípio de prova, com presunção relativa, que pode ser afastada por outros elementos dos autos.
6. A prova documental (e-mails, fotografias, mensagens) e testemunhal indicam que a convivência com intuito de constituição de família se consolidou apenas com a mudança da autora para o Rio de Janeiro, em 2010, não se configurando união estável desde 2006.
7. Os honorários fixados por equidade foram adequados à natureza da causa, que envolve matéria de direito de família sem proveito econômico mensurável. A jurisprudência do STJ afasta o caráter vinculativo da tabela da OAB, mantendo-a como referencial não obrigatório.
IV. Dispositivo e tese
8. Apelações conhecidas e desprovidas.

Teses de julgamento: "1. A mera ausência de correspondência entre o nome do pagador do preparo e o da parte recorrente não configura, por si só, causa de deserção do recurso; 2. A escritura pública declaratória de união estável constitui princípio de prova, cuja presunção de veracidade pode ser afastada por outros elementos constantes dos autos; 3. A fixação equitativa de honorários sucumbenciais, em causas de valor inestimável, está em consonância com os arts. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, sendo a tabela da OAB parâmetro não vinculante."
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A; art. 1.007; art. 1.010; CC, art. 1.723.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.850.512; REsp 1.906.623.
STJ, REsp 1656322/SC, 3a Seção, j. 23.10.2019, DJe 04.11.2019.
STJ, REsp 1745706/SC, 3a Turma, j. 12.11.2019, DJe 21.11.2019.
TJDFT, Acórdão 1911646, 4a Turma Cível, j. 22.08.2024, DJe 11.09.2024.
TJDFT, Acórdão 1872058, 3a Turma Cível, j. 29.05.2024, DJe 18.06.2024.